Tribunal: TJMT
Processo: 1004539-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004539-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), NEY JAISON PEREIRA GOBIRA - CPF: 020.273.707-14 (EMBARGADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (ADVOGADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EQUIVOCADAMENTE AO FUNAJURIS – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC, os
embargos
de
declaração
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o
juiz
de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

No caso dos autos, o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que determinou de ofício a penhora
online
nas contas do Recorrente, e o pedido de reforma do
decisum
foi analisado segundo consta no voto condutor do Acórdão objurgado.

A ausência de determinação para que o valor recolhido equivocadamente ao FUNAJURIS seja restituído à Embargante não enseja obscuridade no Acórdão, pois não se trata do objeto do Agravo de Instrumento. Ademais, no voto constou que o interessado deve postular a devolução do depósito equivocado ao Juiz Diretor do Foro.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004539-77.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
BANCO BRADESCO S.A.
com objetivo de sanar obscuridade no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento (ID 90073497).

O Embargante sustenta que o Acórdão atacado foi obscuro, pois não constou em seu dispositivo que o valor recolhido equivocadamente ao FUNAJURIS deve ser restituído exclusivamente a ele pela Diretoria do Fórum.

Alega que o Juiz singular já expediu o alvará de liberação dos valores penhorados a favor do Embargado (R$ 5.320,36 – cinco mil trezentos e vinte reais e trinta e seis centavos), correspondente ao valor que foi recolhido equivocadamente por meio
de guia ao FUNAJURIS, de modo que houve a satisfação integral do crédito recorrido.

Sob esses argumentos, requer o provimento dos declaratórios para que conste expressamente na parte dispositiva da decisão que o valor pago por meio de guia equivocada ao FUNAJURIS deve ser restituído unicamente ao Banco pela Diretoria do Fórum.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de junho de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021